Tribunal: TJDFT
Processo: 0009460-92.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0009460-92.2017.8.07.0018 APELANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da certidão de id 19939147. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 01/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR